Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006063-40.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCIANA CRISTINA SANTANA MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA TINHA POR FINALIDADE OCULTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. COMPORTAMENTO ATÍPICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. TESE REJEITADA. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NÃO ABARCA A CONDUTA DE QUEM ATRIBUI A SI MESMO FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL A FIM DE OCULTAR A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS
. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. DOUTRINA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
MOSTRA-SE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL O AUMENTO DE 07 (SETE) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, REVELANDO-SE MAIS ADEQUADO O AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
AO UTILIZAR A REINCIDÊNCIA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E COMPENSAR COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. TESE REJEITADA.
O STJ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO QUE NÃO HÁ
BIS IN IDEM
EM CONSIDERAR
ANOTAÇÕES DIVERSAS
PARA EXASPERAR A PENA-BASE E MAJORÁ-LA NA ETAPA SEGUINTE
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentí
ssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
. Vânia Lúcia C. Silveira
.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

DESA. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
LUCIANA CRISTINA SANTANA MATIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém que a condenou à pena de 10 meses de detenção, pelo crime de falsa identidade, tipificado no art. 307,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia,
ID 7130689, que no dia 16 de março de 2020, por volta das 21h00m, em via pública (Av. Presidente Vargas, Bairro da Campina, Belém/PA), a denunciada incorreu na prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma branca na modalidade tentada e falsidade ideológica contra a vítima, Irene Bulhões Silva.

Prossegue a denúncia, relatando que a vítima estava na parada de ônibus, localizada no início da Av. Presidente Vargas, quando a acusada se aproximou e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, anunciou o assalto. Seguidamente, a vítima, a fim de se proteger, correu e se escondeu atrás de um homem de porte físico grande, que logo impediu a consumação da ação delituosa.

Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar passou pelo local, oportunidade em que a vítima comunicou a ocorrência do crime aos policiais, os quais efetuaram a prisão da acusada, que foi reconhecida, sem hesitação, pela vítima, assim como apreenderam uma faca de serra e cabo plástico, a qual foi utilizada por Luciana no momento do crime.

Na ocasião, ao ser questionada acerca de sua identidade, a denunciada identificou-se como Deise Rodrigues Fernandes.

Em sede policial, a denunciada, que se apresentou com o nome de Deise Rodrigues Fernandes, mas, após ser submetida à identificação datiloscópica, descobriu-se que, na verdade, se chama Luciana Cristina Santana Matias, exerceu se direito constitucional de permanecer em silêncio.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática dos crimes previstos no art.
157,
§ 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, e art. 299, nos moldes do art. 70, todos do CPB.

Em ID 7130692, recebida a denúncia em 25/05/2020;

Em ID 7130700, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 10/09/2020;

Em ID 7130707, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 03/11/2020;

Em Sentença, ID 7130742/ID 7130744, o magistrado julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para
absolver
a ré LUCIANA CRISTINA SANTANA MATIAS da conduta criminosa constante no art.
157,
§ 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do CPB, com arrimo legal no art. 386, inciso VII, do CPP e, para finalmente
condená-la
nas sanções punitivas do crime de falsa identidade constante no art. 307 caput, do CPB.

Nas
razões de apelação,
ID 7130749 e ID 7130752, a defesa requereu a absolvição da recorrente quanto ao delito tipificado no art. 307 do CPB; subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria.

Em
contrarrazões,
ID 7130753 ID 7130755, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Nesta
instância superior,
ID 7634419, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
LUCIANA CRISTINA SANTANA MATIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém que a condenou à pena de 10 meses de detenção, pelo crime de falsa identidade, tipificado no art. 307,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição da apelante, ao argumento de que a conduta fora praticada no exercício da autodefesa, o que estaria abarcado pelo princípio da não autoincriminação, positivado no inciso LXIII do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988.

Adianto, desde logo,
que a pretensão recursal em exame não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

O
artigo 307

do Código Penal
capitula o
crime de

falsa identidade
, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

O tipo penal em estudo revela as seguintes elementares:
a)
conduta de atribuir a si mesmo falsa identidade;
b)
conduta de atribuir a terceiro falsa identidade;
c)
a finalidade de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio;
d)
ou a finalidade de causar dano a outra pessoa.

Segundo o magistério de
Rogério Greco
,

prospectado de sua obra
Curso de Direito Penal Parte Especial (2012. p. 2012)
,

in verbis
:

(...) o núcleo atribuir é utilizado pelo texto legal no sentido de imputar. Assim, o agente imputa a si mesmo, ou a terceira pessoa, falsa identidade.

Por identidade devemos entender o conjunto de caracteres próprios de uma pessoa, que permite identificá-la e distingui-la das demais, a exemplo do nome, idade, profissão, sexo, estado civil etc. (...)

Esses comportamentos devem ser dirigidos finalisticamente no sentido de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou causa dano. (...)

Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que essa vantagem não poderá possuir natureza econômica, sob pena de ser o agente responsabilizado pelo delito de estelionato (...).

Na hipótese dos autos, a recorrente realizou a conduta de atribuir a si mesma falsa identidade, pois mentiu para a autoridade policial, tendo se identificado como Deise Rodrigues Fernandes, com a finalidade de ocultar seus antecedentes criminais, a fim de livrar-se da Justiça.

Adiro ao entendimento sedimentado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que o princípio constitucional da não autoincriminação não abarca a conduta de quem atribui a si mesmo falsa identidade perante a autoridade policial a fim de ocultar a prática de infrações penais, senão vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311).

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADES DAS CONDUTAS VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA. I – Este Tribunal já assentou o entendimento de que, para a caracterização do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é despiciendo o exame pericial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade. Precedentes. II – No caso sob exame, o próprio paciente confessou que adquiriu os documentos falsos na Praça da Sé, em São Paulo, circunstância que foi corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo.
III – Ambas as Turmas desta Corte já se pronunciaram no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes, entendimento que foi reafirmado pelo Plenário Virtual, ao apreciar o RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
IV – Habeas corpus denegado. (HC 112176, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012) (GRIFEI).

Na mesma direção está erigida a
jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada - tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial - foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).
3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no enunciado n. 522/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1828318/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) (GRIFEI).

Frise-se que se trata de matéria sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Relativamente à tese de autodefesa é curial assinalar, na esteira dos ensinamentos doutrinários de
Rogério Greco
,

extraídos do seu
Curso de Direito Penal Parte Especial (2012. p. 330),
in verbis
:

A autodefesa diz respeito, portanto, a fatos, e não a uma autoatribuição falsa de identidade. O agente pode até mesmo dificultar a ação da Justiça Penal no sentido de não revelar situações que seriam indispensáveis à elucidação dos fatos. No entanto, não poderá se eximir de se identificar. É um direito do Estado saber em face de quem propõe a ação penal e uma obrigação do indiciado/acusado revelar sua identidade.

Essa atribuição falsa de identidade nada tem a ver com o direito de autodefesa, ou de, pelo menos, não fazer prova contra si mesmo, de autoincriminar-se. São situações, segundo nosso raciocínio, inconfundíveis.

Seguindo essa linha de compreensão, sublinho que as provas produzidas durante a instrução criminal são convincentes e seguras quanto à autoria e à materialidade do crime de falsa identidade.

Por tais fundamentos,
rejeito a pretensão recursal absolutória fundada na tese de atipicidade da conduta.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

Neste particular, requer a defesa a aplicação da pena-base próximo ao mínimo legal, ao argumento de que o Sentenciante considerou os antecedentes criminais como desfavoráveis à recorrente, fixando a pena-base muito acima do mínimo legal. Requer, ainda, aplicação da atenuante da confissão espontânea, que fora compensada pela agravante da reincidência, sob a alegação de que a reincidência não pode ser aplicada duas vezes para fins de majoração da pena, sob pena de ferir gravemente o princípio processual penal
non bis in idem
.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 7130743 e ID 7130744), especificamente no que concerne às circunstâncias judiciais desfavoráveis, vejamos:

“(...)
Antecedentes
da acusada são maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado
(negativa)
;

(...)

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica da ré, fixo a pena base privativa de liberdade do em 10 (dez) meses de detenção.
(...)
“.

Da análise, verifico que o aumento de 07 (sete) meses acima do mínimo legal em razão de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável se mostra excessivo e desproporcional, pelo que se revela mais adequado o aumento de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, exige-se que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base 2 (dois) anos acima do mínimo legal unicamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Todavia, o aumento implementado na primeira fase mostra-se excessivo e desproporcional, não devendo prevalecer, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1895521/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022) (GRIFEI).

É cediço que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Destarte, a apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base a patamar próximo ao mínimo legal.

Quanto à alegação de que o Magistrado ocorreu em
bis in idem
ao utilizar a reincidência para exasperar a pena-base e compensar com a atenuante da confissão espontânea na 2ª fase da dosimetria, tenho que a pretensão em testilha não merece prosperar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido que não há
bis in idem
em considerar
anotações diversas
para exasperar a pena-base e majorá-la na etapa seguinte, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES.
REGIME FECHADO. ADEQUADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie
. III - Na hipótese, milita em desfavor do paciente circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência que, por sua vez, desautoriza a aplicação da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg na PET no HC 715.119/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022) (GRIFEI).

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta à ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase
– Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
03 (três) e 15 (quinze) dias e detenção.

2ª fase
– Presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, tenho que estas devem ser integralmente compensadas, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
– Considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, de acordo com o art. 33, § 1º,
“c”.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022